Tribunal: TJDFT
Processo: 0746228-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL OU DE CÓPIA DIGITALIZADA. PEDIDO DO CREDOR DE CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO EM RITO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. REDISTRIBUIÇÃO À VARA CÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SEM QUALQUER FORMA DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 425 DO CPC. INEXISTENTE O DOCUMENTO ORIGINAL OU SUA REPRODUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO MONITÓRIA.
1. A execução de título extrajudicial exige a apresentação do próprio título ou de cópia que o reproduza fielmente, nos termos do art. 783 do CPC.
2. A ausência da via física ou da versão digitalizada da cédula de crédito bancário inviabiliza a execução, pois impede a verificação da existência, liquidez e exigibilidade do crédito.
3. A conversão do procedimento executivo em monitório, quando requerida pelo próprio credor, revela opção processual fundada na impossibilidade de instruir a execução com o título executivo exigido.
4. Nessa hipótese, a competência passa a ser do Juízo de Direito da Vara Cível comum, pois a causa perde o caráter executivo que justifica a especialização da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais.
5. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE).